Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722872-90.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA DA SILVA SCHUINDT APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por JANAINA DA SILVA SCHUINDT contra a sentença exarada sob o ID 51018946, pela qual a MMa Juíza de Direito de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer proposta pela apelante em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante, não obstante tenha formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, deixou de juntar aos autos elementos de prova aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada no primeiro grau de jurisdição. Ressalto que a parte apelante foi instada, em primeiro grau, na data de 31/05/2023, a emendar a inicial, para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante juntada de a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda” (ID 50524891). No entanto, a apelante se limitou a requerer, na petição juntada no ID 50524895, a dilação de prazo por 15 (quinze) dias. Por conseguinte, a d. Magistrada sentenciante de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 18:51:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora